Tribunal: STF
Processo: ADI 6290
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DA FAZENDA ESTADUAL E DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES ESTADUAIS. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL. ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE GRAU SUPERIOR. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ADEQUAÇÃO MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE INSTITUCIONAL DA ENTIDADE DE CLASSE. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.



    1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo.



    2. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material da quaestio, manifestada na relação de pertinência entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Precedentes.



    3. Norma formalizadora do regime de pagamento de débitos judiciais de Fazenda estadual não expressa interesse específico e próprio da categoria profissional dos policiais civis, pelo que insuscetível de caracterizar o necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da confederação sindical autora. O liame apenas mediato, indireto e subjetivo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 6444-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2020; ADPF 480-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.4.2018; ADI 4400/DF, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 03.10.2013.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.